Tribunal: TJBA
Processo: 8066293-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066293-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIANLUCA ROSSETTO e outros (13)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA, IGOR GOES LOBATO

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. PLANILHA DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REEXAME PROBATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se discutiu tutela de urgência relacionada a reajuste de mensalidades escolares. A embargante alegou omissão quanto à tese de que o art. 2º da Lei nº 9.870/1999 não exigiria a divulgação irrestrita da planilha de custos aos alunos, mas apenas a publicidade do valor da anuidade, da proposta contratual e do número de vagas. Sustentou, ainda, premissa fática equivocada quanto à ausência de planilhas de custos, afirmando que os documentos referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025 haviam sido juntados sob os IDs 484225790, 484225791 e 484225793.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher tese fundada no art. 2º da Lei nº 9.870/1999; (ii) estabelecer se houve erro ou omissão quanto à existência e ao exame das planilhas de custos juntadas aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não servem à revisão do mérito do julgado, à rediscussão de questões já apreciadas ou à alteração do resultado do julgamento por inconformidade da parte com a fundamentação adotada.

O acórdão embargado não fundamenta sua conclusão no art. 2º da Lei nº 9.870/1999, mas no art. 1º, § 3º, da mesma lei, combinado com o Decreto nº 3.274/1999, que exige comprovação da proporcionalidade do reajuste mediante planilha de custos.

A obrigação de comprovar a proporcionalidade do reajuste por meio de planilha de custos é distinta e independente da obrigação de publicidade prévia prevista no art. 2º da Lei nº 9.870/1999.

O tribunal não precisa enfrentar tese incapaz de infirmar a conclusão adotada, especialmente quando o fundamento decisório repousa em dispositivo diverso daquele invocado pela parte.

O acórdão não afirma a inexistência absoluta de documentos, mas reconhece a insuficiência qualitativa da documentação apresentada para demonstrar a proporcionalidade do reajuste segundo a Lei nº 9.870/1999 e o Decreto nº 3.274/1999.

A valoração da suficiência das planilhas juntadas aos autos constitui juízo probatório, insuscetível de reexame pela via dos embargos de declaração.

Em agravo de instrumento relativo à tutela de urgência, a cognição judicial limita-se à verificação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise pericial das planilhas, inclusive quanto à conformidade aos parâmetros regulamentares, aos critérios de rateio e à proporcionalidade dos reajustes, deve ocorrer na fase instrutória da ação principal, e não no julgamento sumário da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não permitem rediscutir o mérito nem reexaminar prova quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A instituição de ensino deve comprovar a proporcionalidade do reajuste das mensalidades mediante planilha de custos, independentemente da controvérsia sobre a extensão da publicidade prévia prevista no art. 2º da Lei nº 9.870/1999. 3. O acórdão não incorre em omissão quando deixa de enfrentar tese irrelevante para afastar o fundamento decisório efetivamente adotado. 4. A suficiência técnica de planilhas de custos demanda análise probatória própria da fase instrutória, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência em agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 9.870/1999, arts. 1º, § 3º, e 2º; Decreto nº 3.274/1999.